Tribunal: TJDFT
Processo: 0704195-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704195-29.2021.8.07.0018 RECORRENTE: LUIZA SABINO NEGREIROS REIS RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EDITAL PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR VENDA DIRETA. TERRACAP. FINANCIAMENTO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. LEI 13.465/2017. RESOLUÇÃO CONAD 255/2019. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PROPOSTA DE COMPRA. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO. DESCONTO PARA QUITAÇÃO À VISTA DO SALDO DEVEDOR. PERÍCIA TÉCNICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. 1. A teor do art. 1.003, §5°, do Código de Processo Civil, a parte dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para interpor ou responder ao recurso, de forma que as contrarrazões apresentadas fora deste prazo não devem ser conhecidas, por manifesta intempestividade. 2. O Programa de Venda Direta é realizado pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP para a regularização fundiária, fundamental na consolidação de um ambiente urbano organizado e legal, em que cada cidadão tenha direito à documentação de sua moradia e possa se integrar à cidade de forma efetiva. 3. A Lei 13.465/2017 ? aplicável no âmbito do Distrito Federal por força do Decreto Distrital 38.333/2017 ? estabelece, em âmbito nacional, normas gerais e procedimentos destinados à Regularização Fundiária Urbana (Reurb). 3.1. Na hipótese em testilha, estava vigente a Resolução CONAD 255/2019 à época e as partes devem observância ao Edital n. 001/2019, em virtude do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, segundo o qual o edital é considerado lei entre as partes e as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Precedentes. 4. O Edital 001/2019 realiza a distinção entre os conceitos da ?proposta de compra? e da ?condição de pagamento?, consignando que a condição de pagamento é somente um dos elementos contidos no documento da proposta de compra, que deve ser apresentado pela pessoa física compradora do imóvel. 4.1. A alteração da forma de pagamento da compra não invalida a habilitação da requerente ao processo de venda direta, haja vista a impossibilidade de confusão entre os documentos e procedimentos estipulados. 4.2. O prazo de 1 (um) ano para a solicitação de quitação antecipada do imóvel a fim de obter o desconto de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o saldo devedor, previsto no item 24.5 do edital, tem como marco inicial a data da publicação da homologação da proposta de compra, ocorrida no dia 01/08/2019, e como marco final o dia 01/08/2020. 4.3. A proposta de adimplemento à vista foi apresentada apenas em 03/03/2021, quando já exaurido o prazo assegurado para tanto, de forma que se denota escorreito o indeferimento do pedido de desconto, conforme consignado na Carta no 161/2021. 5. A recomposição do valor do saldo devedor decorrente da incidência de atualização monetária entre o período de 01/08/2019 e 18/08/2020 é lícita e foi devidamente prevista no item 21 do instrumento convocatório, não ensejando qualquer prejuízo à parte autora, porquanto somente fora realizado o primeiro pagamento de parcela do financiamento em junho de 2020. 5.1. O perito técnico nomeado pelo juízo de origem, em laudo pericial, esclarecera acerca da metodologia utilizada para a correção do valor da dívida e atestara a conformidade da cobrança com as previsões do edital. 6. A correção monetária sobre o saldo devedor, prevista no edital e na escritura pública do imóvel, revela-se regular e representa simples instrumento de recomposição do valor real da moeda. Precedentes. 7. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e provido. Ônus da sucumbência redistribuído. Honorários majorados. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.010, incisos II e III, do CPC, articulando a impossibilidade de conhecimento do recurso de apelação da recorrida. Afirma que o acórdão combatido conheceu de um recurso que não ataca os fundamentos da sentença em clara ofensa a referida norma; c) artigo 37, caput, da CF, porquanto o acórdão combatido não observou que a ré jamais deu publicidade ao ato de homologação da proposta de compra. Pugna, assim, pelo reestabelecimento da sentença, concedendo a parte os 25% (vinte e cinco por cento) de desconto previsto no edital, considerando a data da homologação da proposta de compra vigente; d) artigos 3o, 41, 54, §1o, e 55, inciso XI, todos da Lei 8.666/93, tecendo considerações sobre o princípio da vinculação ao edital. Afirma que “o edital prevê expressamente que haverá juros de 0.55 ao mês sobre o saldo devedor, e que sobre a parcela desse saldo haverá a incidência de correção/atualização monetária”. Entende que não é lícito atualizar monetariamente todo o saldo devedor quando a prestação é apenas uma parte do saldo devedor; e) artigo 1.026, §2o, do CPC, porquanto não se revestem de caráter protelatório os embargos de declaração interpostos para fins de prequestionamento. Pede a gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas em nome da advogada JOANA GRACIELLE MIRANDA TAVARES SARTIN, OAB/DF 55.588. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que é “viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). A corroborar: AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido que tange à suposta contrariedade aos artigos 37, caput, e 93, inciso IX, ambos da CF, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 489 do CPC, pois “devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.064.835/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 8/6/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023. O apelo não merece ser admitido no tocante à mencionada afronta ao artigo 1.010, incisos II e III, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 50189618): (...) Por certo, de acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. Assim, a parte recorrente deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre os requisitos formais do recurso de apelação, em seu artigo 1.010, inciso III, pretende que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão objurgada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Esse não foi o caso da apelação cível apresentada pela TERRACAP, a qual atendeu adequadamente aos requisitos previstos pelo código processualista, porquanto indicou os motivos pelos quais considerava necessária a reforma da r. sentença recorrida. Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providencia vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial no que se refere à invocada transgressão aos artigos 3o, 41, 54, §1o, 55, inciso XI, todos da Lei 8.666/93 e 1.026, §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise do edital, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que que as publicações sejam feitas em nome da advogada JOANA GRACIELLE MIRANDA TAVARES SARTIN, OAB/DF 55.588. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028